Tribunal: STF
Processo: ARE 1301670
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 10):
    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE MEDICAMENTO. FÁRMACOS TAMARINE FIBRAS, DOMPERIX SOLUÇÃO, ADDERA D3 GOTAS, DEPAKENE 250MG/5ML, MIRTAZAPINA E DONILA DUO 10MG+20MG. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA DE ALZHEIMER. MEDICAMENTOS NÃO INCLUÍDOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E NÃO PADRONIZADOS. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NA RENAME. UNIÃO DEVE COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. APLICAÇÃO DA TESE PROFERIDA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178 (TEMA 793). OBRIGAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO OBSERVAR ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. TESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA UNIÃO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 23, II, e 196, ambos da CF/1988, bem como ao entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral. Em suma, defende que (a) o referido precedente paradigma não estabeleceu a competência da Justiça Federal para julgar ações visando ao fornecimento de medicamentos não previsto na lista do SUS; (b) “os medicamentos pleiteados (…) não se trata de medicamentos de alto custo e nem de medicamentos sem registro na ANVISA” (fl. 12, Vol. 15). 
    O Juízo de origem negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que os dispositivos tido por violados não foram objeto de prequestionamento (Vol. 19).
    No Agravo, a parte a parte agravante defende a inaplicabilidade, ao caso, da Súmula 282/STF (Vol. 24).
    É o relatório. Decido. 
    O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 855.178-ED (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/4/2020), julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), firmou tese no sentido de que:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    O julgado recebeu a seguinte ementa:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”
    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer a competência da Justiça Federal (fls. 1-3, Vol. 10):
    “Em análise da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2020 – RENAME, constata-se que o respectivo tratamento não é padronizado pela Rede Pública como tratamento para doença em tela, tampouco para qualquer outra doença.
     Logo, é de se concluir que os fármacos em tela não integram os protocolos clínicos de saúde a serem seguidos pelos gestores do Sistema Único de Saúde, sendo fundamento para a negativa estatal. 
    Nesse contexto, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do Recurso Extraordinário de n.º 855.178, fixou a seguinte tese (tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” 
    (…)
    Portanto, em que pese ainda esteja vigorando a tese de responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde, fato é que a partir de agora deve-se passar a observar os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada pessoa jurídica de direito público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 
    Em atenção as regras de repartição de competências e dos critérios de descentralização e hierarquização, a União é o ente federal primariamente responsável para satisfazer a obrigação de fazer relativa à entrega de tratamentos, mormente pelo fato de os medicamentos em questão não integrarem as diretrizes terapêuticas ou protocolos clínicos de saúde. 
    (…)
    Em consequência, nos casos em que há um responsável previamente determinado por escolha da parte autora, como no presente processo, cabe ao Poder Judiciário determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processar e julgar a ação, a fim de dar efetividade a regra de repartição de competência administrativa, conforme diretrizes estabelecidas no Tema 793 do STF. 
    (…)
    Desta forma, em razão da pretensão da parte feito veicular pedido de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, a União deve integrar NECESSARIAMENTE o polo passivo da demanda, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporar novo medicamento, produto e procedimento na RENAME, nas diretrizes terapêuticas ou protocolos clínicos, o que é inteiramente ligado ao respectivo ente público. Ou seja, por força da fixação da tese 793 STF que estabeleceu a obrigação ao Poder Judiciário como um todo de direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competência, reconhece-se a responsabilidade primária da União pelo fornecimento do tratamento pleiteado, determino a remessa do feito à Justiça Federal para fins da Súmula 150 do STJ. 
    Considerando a necessidade de prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e que não é razoável a suspensão do tratamento médico, mantenho a liminar outrora concedida até ulterior determinação pelo juízo competente. 
    (…)
    Do exposto, dou provimento a o recurso e reconheço a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Determino a remessa do feito à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, ante a necessidade de a União figurar no polo passivo da demanda, em observância à Súmula 150 do C. STJ.”
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, firmada no Tema 793.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente